Tribunal: TJSP
Processo: 0105141-34.2007.8.26.0011
Classe: Agravo Interno Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Beretta da Silveira (Pres. da Seção de Direito Pri
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPARAÇÃO DE DANOS. Pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Responsabilidade objetiva em relação a terceiros usuários ou não usuários do serviço. Reconhecimento. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STF no Recurso Extraordinário n. 591.874/MS (tema 130). ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento.

Ementa:
AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPARAÇÃO DE DANOS. Pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público. Responsabilidade objetiva em relação a terceiros usuários ou não usuários do serviço. Reconhecimento. V. Acórdão firmado em consonância com o decidido no E. STF no Recurso Extraordinário n. 591.874/MS (tema 130). ALEGAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO INSUFICIENTE. Descabimento. Desnecessidade de exame pormenorizado de cada uma das alegações das partes. Repercussão geral reconhecida no E. STF no Agravo de Instrumento no 791.292/PE (tema 339). Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO.